Tribunal: TJMT
Processo: 0039525-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039525-58.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BLOCOS BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.221.826/0001-02 (AGRAVANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), ADOLFO ENS - CPF: 345.298.881-34 (AGRAVANTE), ADEMIR JOSE DONATONI (AGRAVADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 021.662.051-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 781.484.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 0039525-58.2015.8.11.0041 – Capital

Agravante
: Blocos Brasil Ltda.

Agravado
: Ademir José Donatoni

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – REINTEGRAÇÃO POSSE
– PREPARO RECURSAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO – INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não promovendo a parte o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 0039525-58.2015.8.11.0041 – Capital

Agravante
: Blocos Brasil Ltda.

Agravado
: Ademir José Donatoni

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela Blocos Brasil Ltda., que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação n. 0039525-58.2015.8.11.0041, ante ao não recolhimento do preparo recursal em dobro, determinado após a ausência da sua comprovação no momento da interposição do apelo, ocasionando a deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal não foi publicada, ocasionando o seu descumprimento, restando evidente a ausência de qualquer intenção de não efetuar o pagamento.

Segue sustentando, que jamais houve intenção de não recolher o preparo, mas tão somente de esclarecer o
quantum
a ser inserido (manualmente, pois o sistema gerou valor incorreto) na guia de arrecadação.

Firme no seu propósito, alega que o art. 246, do CPC, não se aplica na espécie, pois, se trata de citação e intimação inicial, restando evidente a violação do princípio da proteção da confiança, bem como dos arts. 272, §2o e 231, inc. VII, ambos do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja devolvido o prazo para o recolhimento do preparo recursal e, caso não seja este o entendimento, que seja aplicado o quanto disposto no art. 1.007, §6o, do CPC, a fim de que seja relevada a pena de deserção, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento alhures.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 185192695), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa na forma do art. 1.021, §4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Blocos Brasil Ltda. interpôs recurso de apelação em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra Ademir José Donatoni, julgou improcedente o pedido da inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
, contudo, ante a não comprovação do recolhimento do preparo recursal, foi determinado o pagamento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo (id. 158376699).

Diante da r. decisão, a apelante opôs embargos de declaração, cujo recurso foi rejeitado, conforme decisão de id. 163053666.

Assim, apesar de devidamente intimada, a recorrente quedou-se inerte e não realizou o pagamento do preparo recursal em dobro, conforme certidão de id. 164821156, motivo pelo
foi negado seguimento ao apelo por deserção, nos termos nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007,
caput
, ambos do CPC
(id. 165510669).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta que a decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal não foi publicada, ocasionando o seu descumprimento, restando evidente a ausência de qualquer intenção de não efetuar o pagamento.

Segue sustentando, que jamais houve intenção de não recolher o preparo, mas tão somente de esclarecer o
quantum
a ser inserido (manualmente, pois o sistema gerou valor incorreto) na guia de arrecadação.

Firme no seu propósito, alega que o art. 246, do CPC, não se aplica na espécie, pois, se trata de citação e intimação inicial, restando evidente a violação do princípio da proteção da confiança, bem como dos arts. 272, §2o e 231, inc. VII, ambos do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja devolvido o prazo para o recolhimento do preparo recursal e, caso não seja este o entendimento, que seja aplicado o quanto disposto no art. 1.007, §6o, do CPC, a fim de que seja relevada a pena de deserção, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento alhures.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à citação e intimação eletrônica, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
e, quanto à citação dispõe que:

“Art. 246.
A citação será feita
:

[...]

V -
por meio eletrônico, conforme regulado em lei
.

§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte,
as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.”
(negritei)

Ora, com o devido respeito, se a citação poderá ser feita por meio eletrônico, quiçá as intimações das decisões proferidas pelo magistrado, seja ele do Juízo
a quo
ou
ad quem
.

Nesse passo, acerca da intimação por meio eletrônico, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação
e citação
.”

E ainda:

“A intimação por meio eletrônico é regulada pelos arts. 4° e 5° da Lei 11.419/2006, sendo o primeiro desses artigos voltado à publicação por meio do Diário Oficial eletrônico, uma feliz realidade, e o segundo voltado à intimação em portal próprio, nos endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias partes.
Segundo o Superior Tribunal de justiça, em aplicação do art. 4°, § 2° da Lei 11.419/2006,
a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a Ed. Rev., Ampl. e Atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018 – grifei e negritei).

Desse modo, apesar da agravante alegar que não fora devidamente cientificada do ato processual em questão, ressalto que a presente demanda tramita pelo Processo Judicial Eletrônico – PJE e, conforme consta no andamento processual, a parte foi devidamente intimada, por meio eletrônico, da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a determinação do recolhimento em dobro do preparo recursal.

Assim, é de bom alvitre destacar que o art. 1.051, do CPC, estabelece que
“As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1o , no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial
.”

Nesse contexto, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe,
verbis
:

“Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).”
(grifei e negritei).

Dessa forma, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE, reafirma-se e, estando recorrente devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, sendo plenamente válido o ato em questão, não havendo razão para a irresignação da parte.

À vista disso, resta evidente a ausência de violação do princípio da proteção da confiança, bem como dos arts. 272, §2o e 231, inc. VII, ambos do CPC.

Superada essa questão, com a devida vênia, a agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Por conseguinte, não há como aplicar na espécie o quanto estabelecido no §6o, do art. 1.007, do CPC, ante a ausência de prova de justo impedimento para o recolhimento do preparo recursal.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DIANTE DA
DESERÇÃO
– AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA –
DESERÇÃO
CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §§4o E 5o, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO

INTERNO
DESPROVIDO.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de
agravo
de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em
dobro
das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, CPC/2015
.”
(RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.11.2023 – negritei).

“RECURSO DE
AGRAVO

INTERNO
EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
– RECOLHIMENTO SIMPLES –
DESERÇÃO
RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de
agravo

interno
, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
.”
(RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023 – negritei).

Por outro lado, impõe-se a recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023